Tribunal: TJMT
Processo: 0004013-34.2017.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004013-34.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVETE IVAZ ANTONOVICZ - CPF: 003.681.429-65 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - CPF: 052.266.017-78 (ADVOGADO), DIOGO SANCHES PETRONE VILARDI - CPF: 140.554.387-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004013-34.2017.8.11.0044

APELANTE: IVETE IVAZ ANTONOVICZ

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Cobrança de Seguro cumulada com Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva
– DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL – FALECIMENTO DO SEGURADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 798 DO CÓDIGO CIVIL – INDENIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, da análise dos documentos carreados aos Autos, restou claramente demonstrado que, ao revés do que tenta fazer crer, a apólice de no 299912, não se trata da última renovação da apólice de no 000012114.

II - Como o falecimento do marido da autora, ocorreu na data de 12.3.2017, ou seja, dentro do prazo de dois anos a que se refere o artigo 798 do Código Civil, não há que se falar no dever de indenizar da seguradora ré, ora apelada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004013-34.2017.8.11.0044

APELANTE: IVETE IVAZ ANTONOVICZ

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
IVETE IVAZ ANTONOVICZ
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro cumulada com Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva de no
4013-34.2017.8.11.0044
, ajuizada em face da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, julgou improcedente a pretensão formulada na ação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como a autora é beneficiária da justiça gratuita, sua exigibilidade restou suspensa, conforme o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Apontando omissão e contradição, a autora interpôs aclaratórios (id. 30292487), os quais foram rejeitados (id. 30292487).

Em suas razões recursais (ids. 30292488 e 30292489), a autora, ora apelante, narra que é beneficiária de seguro de vida contratado por seu marido no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Aduz que, no dia 12.3.2017, em razão de asfixia mecânica, seu marido faleceu. Aberto os sinistros de no 91201700157 e 20170313598, a seguradora, ao fundamento de que ocorreu suicídio, negou o pagamento da indenização.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, a relação jurídica entre as partes ocorreu através de sucessivas renovações contratuais, o que somente não constou na contratação por erro material de quem digitou o contrato de adesão.

Salienta que é inequívoco que se trata de uma mesma apólice de seguro de vida em grupo, qual seja a de no 930012114, emitida pela seguradora ré, cujo processo SUSEP é o de no 10.003367/00-21, alteradas somente as datas de vigência.

Assevera que, conforme os documentos carreados aos Autos, restou demonstrada a ocorrência de sucessivas renovações do mesmo contrato e que o falecimento do seu marido ocorreu na vigência do seguro e após o período de dois anos, afastando a aplicação do artigo 798 do Código Civil.

Ainda, ressalta que seu pedido de declaração de nulidade da cláusula que exclui o pagamento de indenização em caso de suicídio não foi apreciado pela Juíza sentenciante.

Subsidiariamente, defende que, caso a cláusula que excluiu o pagamento da indenização não seja declarada nula, faz jus à devolução do montante da reserva técnica formada, conforme estabelecido na Súmula de no 610 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 30292491).

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004013-34.2017.8.11.0044

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber qual a data de início da vigência do contrato de seguro de vida e se o suicídio cometido pelo marido da autora, ora apelante, ocorreu dentro ou não dos dois primeiros anos da contratação do seguro.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, a relação jurídica entre as partes ocorreu através de sucessivas renovações contratuais, o que, somente não constou na contratação por erro material de quem digitou o contrato de adesão.

Salienta que é inequívoco que se trata de uma mesma apólice de seguro de vida em grupo, qual seja a de no 930012114, emitida pela seguradora ré, cujo processo SUSEP é o de no 10.003367/00-21, alterado somente as datas de vigência.

Assevera que, conforme os documentos carreados aos Autos, restou demonstrada a ocorrência de sucessivas renovações do mesmo contrato e que o falecimento do seu marido ocorreu na vigência do seguro e após o período de dois anos, afastando a aplicação do artigo 798 do Código Civil.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, da análise dos documentos carreados aos Autos, restou claramente demonstrado que, ao revés do que tenta fazer crer, a apólice de no 299912 (ids. 30292463 e 30292464), não se trata da última renovação da apólice de no 000012114 (id. 30291490 – págs. 4 a 6).

Tanto é assim que, a apólice de no 000012114 (id. 30291490 – págs. 4 a 6), se trata
de um seguro de vida em grupo, ou seja, uma

contratação coletiva, tendo como proponente a FENAB – Federação Nacional das Associações Atléticas do Banco do Brasil
, cuja vigência individual teve início em 15.1.2015 e término em 16.1.2016.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da apólice de no 000012114 (id. 30291490 – págs. 4 a 6):

Por sua vez, a apólice de no 299912 (ids. 30292463 e 30292464) se trata de
um seguro de vida individual, ou seja, não mais uma contratação coletiva e tendo como proponente o próprio segurado Sidnei Roberto Antonovicz
– falecido marido da autora, ora apelante -, cuja vigência teve início em 23.2.2017 e término em 23.2.2022 – caso não ocorresse o falecimento do proponente, o que, infelizmente ocorreu em 12.3.2017.

A propósito, vejamos o excerto da proposta de contratação (id. 30291491 – pág. 5) e da apólice de no 299912 (ids. 30292463 e 30292464):

Assim, como visto, dúvida nenhuma remanesce de são contratos distintos e não sucessivas renovações.

Nesse contexto, como o falecimento do marido da autora, ocorreu na data de 12.3.2017, ou seja, dentro do prazo de dois anos a que se refere o artigo 798 do Código Civil, não há que se falar no dever de indenizar da seguradora ré, ora apelada. Vejamos:

“Art. 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.”

Ainda, nesse sentido, orienta Súmula de no 610 do Superior Tribunal de Justiça:

“O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. (Súmula 610, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 07/05/2018)
”

Por fim, não há que se falar na devolução do montante da reserva técnica formada, haja vista que tal pedido de trata de inovação recursal, a qual sequer foi mencionada na exordial.

Portanto, tendo em conta que a autora, ora apelante,
não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) do valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da ré, ora apelada, em grau recursal.

Ao ensejo,
advirto as partes a respeito do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020